Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708640-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, LUIS DIVINO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A APELADO: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O O acordo de ID 15216890 não está em conformidade com a lei. Não consta na avença assinatura das partes interessadas, de acordo com os seus documentos oficiais, assim como não consta assinatura física dos respectivos patronos, que devem possuir poderes especiais para tal mister. Destarte, concedo prazo de 15 (quinze) dias para regularização do pacto, sob pena de continuação do processo nos termos anteriores. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora